Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Tema 1313/STJ. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo INAS contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta o embargante, em apertada síntese, que há omissão no julgado que não aplicou o Tema 1313 ao fixar a verba sucumbencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que não aplicou precedente qualificado do STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Razão assiste ao embargante, pois recentemente o STJ fixou o Tema 1313, segundo o qual em ações de saúde contra o estado, os honorários advocatícios devem ser definidos com base na equidade do juiz, e não com base no valor da causa ou no proveito econômico, não se aplicando o art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.
5. Assim, adotando o valor fixado em demandas análogas, fixo a verba sucumbencial em R$ 700,00 (setecentos reais).
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração acolhidos na forma do item 5.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.